Tribunal: CARF
Processo: 13971.904371/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904371/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
MARKETING ACTUAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. A apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de
compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos não são
equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no
art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37040.26799.120209.1.7.02-5376, em 12.02.2009, e-fls. 80-
85, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$171.249,51 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904371/2010-15
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 100-102:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
392.400,00 [...]
392.400,00
CONFIRMADAS [...]
384.582,08
384.582,08

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 171.249,51
Valor na DIPJ: R$ 171.249,51
Somatório das parcelas de composição do credito na DIPJ: R$ 392.400,00
IRPJ devido: R$ 221.150,49
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 163.431,59
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 07006.04148.141008.1.3.02-1201 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1 0 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4 0 da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.621, de 28.03.2019, e-fls. 107-114:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro – I, em NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, não havendo crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
correspondente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006 a ser reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.04.2020, e-fl. 119, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.04.2020, e-fls. 120-128, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2o). DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO 12-106.621:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

Na medida em que não há controvérsias de natureza fática, a discussão aqui
travada circunscreve-se à discussão jurídica acerca da amplitude (abrangência)
do disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional. Mais precisamente, se a
chamada “Denúncia espontânea” abrange apenas as multas de ofício, ou se as de
Adianta-se desde já que o entendimento proferido pelo Nobre Julgador de piso é
equivocado, estando em evidente confronto com o entendimento consolidado,
inclusive no âmbito administrativo.
Cumpre repisar o conteúdo do art. 138 do Código Tributário Nacional: [...]
Assim, como se extrai do texto legal, tendo a contribuinte realizado o
pagamento do imposto, mesmo que em atraso, mas antes da entrega da DCTF, resta
caracterizada a “Denúncia Espontânea”, com a devida exoneração das multas (todas
elas, independente da natureza), como determina a Lei.
Neste sentido, inclusive, destaca-se o entendimento deste órgão arrecadador,
manifestado na Solução de Consulta COSIT no 233, de 16 de agosto de 2019 [...].
A propósito, referida matéria já havia sido sedimentada na via judicial, pelo
julgamento em Recurso Repetitivo da lavra do Eminente Min. Luiz Fux, proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp Assim,
caracterizada a “Denúncia Espontânea”, em decorrência da liquidação do débito antes
de sua constituição, cabe ao contribuinte o recolhimento do tributo devidamente
acrescido apenas dos juros moratórios, à taxa Selic, exatamente como procedido, de
forma que são absolutamente indevidas as diferenças apontadas, decorrentes da
aplicação automática de multa moratória sobre o débito, devendo as mesmas serem
baixadas.
Como explicado, ao proceder a imputação em pagamento, valendo-se do critério
linear, a administração tributária utilizou o montante adimplido para liquidar o débito
acrescido de multa moratória, o que ocasionou a diferença combatida. Excluída a
multa moratória, a qual é absolutamente indevida, nenhum débito subsistirá, de forma
que o acolhimento do quanto aqui requerido extinguirá o débito por completo.
No que concerne ao pedido conclui que:
3o). Do Requerimento Final
Em face de todo o exposto, requer a recorrente à reforma do acórdão 12-
106.621 – 5a Turma da DRJ/RJO, visto que suas conclusões afiguram-se desalinhadas
à legalidade, conforme demonstrado no corpo do presente recurso, devendo assim ser
julgada improcedente a exigência fiscal representada pelo Processo Administrativo
Fiscal número 13971.904.371/2010-15, visto que absolutamente inexigível a multa de
mora quando caracterizada a denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$7.817,92 (R$171.249,51 - R$163.431,59) referente ao ano-calendário de
2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
De aplicação obrigatória por força do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, tem-se no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, DJe 24.06.2010, proferido
pelo STJ está registrado:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Modalidade
diferente é a compensação prevista no inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. A
compensação presume a extinção do débito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ambos institutos são
distintos por força de determinação legal expressa.
Embora não estejam sujeitos ao regime do art. 1036 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, cabe mencionar julgados do STJ que expressam
entendimento pacificado:
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN.
A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
30/11/2020; AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4.
Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de
Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o
cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento
integral dos tributos em atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo
fisco, de pedido de compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a
que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g.
n.)

II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada
pela denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da
liquidação do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos
tributos através de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e
atualização devidos, a incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e
sessenta e cinco mil, seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso
concreto, posto que, reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na
sentença o Juízo de 1o Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela
a parte autora, a par de reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que,
"como se verifica com os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram
expressamente homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e
desta forma houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a
compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado,
conforme art. 156, II do CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso de Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos
Embargos Declaratórios, pela parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial,
sob alegada violação aos arts. 1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré
sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão
não suprida pelo Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou
apenas em parte a compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e,
além disso, a necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de
que esse dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se
desconhece que a alegação de homologação das compensações não consta da petição
inicial, tendo sido trazida aos autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de
sua Apelação. No entanto, o Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão
recorrido, uma possível inovação da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da
oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os
documentos que acompanham a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no
voto condutor do acórdão recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações,
e, caso afirmativo, se tal homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a
confirmação da decisão que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, deu provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de
origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Nesse sentido, sobressai a necessidade para a configuração da denúncia
espontânea de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. É incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea na hipótese de compensação tributária, uma vez
que a extinção do tributo submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pela
autoridade fiscal, a qual, caso não ocorra, implica o inadimplemento da obrigação tributária
principal nos termos legais cujos efeitos são a incidência de juros de mora e aplicação da multa
de mora (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por
se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário
Nacional, não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de mora. A alegação
assinalada na peça recursal, desta forma, não pode ser ratificada.
Valoração
A Recorrente discorda dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois os acréscimos legais
estão previstos em legislação específica.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.621, de 28.03.2019, e-fls.
107-114, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. A interessada entende que a autoridade administrativa se equivocou ao
calcular os valores devidos das estimativas do IRPJ das competências de março e abril
de 2006 em questão incluindo a multa de mora. Argumenta que estava obrigada a
apresentar a DCTF de forma semestral, até o quinto dia útil do mês de outubro, e
apresentou a DCTF relativa ao 1° semestre do ano-calendário de 2006 em 03/10/06.
Assim, como não haviam sido constituídos os créditos, tinha o direito de recolher os
valores de IRPJ em atraso apenas com o acréscimo dos juros — como efetivamente o
fez — sem a incidência de multa, uma vez que ao pagar o imposto devido com o
acréscimo dos juros, antes da constituição definitiva do crédito, tem direito ao
beneficio da denúncia espontânea, conforme disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional.
7. Assim, é conveniente reproduzir o art. 138 do CTN, conforme a seguir:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo depende de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
8. Não há dúvida que a responsabilidade do sujeito passivo pela infração é
excluída pela denúncia espontânea desta, acompanhada do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora. Ora, verificada em concreto a hipótese de incidência
tributária (fato gerador – ato lícito tributário), nasce a obrigação tributária principal
ligada ao fato gerador específico. O inadimplemento no prazo legal de vencimento da
prestação pecuniária vinculada à obrigação tributária principal constitui um ato ilícito
tributário (infração) ao qual é cominada penalidade pecuniária ou multa de ofício, de
cunho punitivo. Com a denúncia espontânea da ilicitude tributária o sujeito passivo é
aliviado da sanção pecuniária punitiva.
9. No CTN, o art. 138 integra a Seção IV (Responsabilidade por infrações)
e guarda uma relação lógica com os dois artigos precedentes (136 e 137), que
tratam das responsabilidades objetiva e pessoal do agente. Logicamente, tais
dispositivos dizem respeito somente à multa punitiva, que tem como causa eficiente a
infração à legislação tributária.
10. A multa de mora representa uma sanção pela falta de pagamento de tributo
no prazo devido e é, portanto, uma multa de natureza indenizatória, compensatória ou
moratória, ao passo que a multa de ofício é multa de natureza punitiva, destinada a
assegurar o cumprimento da legislação tributária pela forma intimidatória. A denúncia
espontânea da infração pelo sujeito passivo exclui a sua responsabilidade por esta,
com o que o Fisco fica impedido de impingir a multa de ofício por meio do
lançamento de ofício, mas ela não tem o condão de extinguir a obrigação de pagar a
multa moratória, a qual nasce no dia seguinte ao do vencimento da obrigação tributária
principal.
11. Destarte, a afirmação de que a multa de mora no caso de pagamento após o
prazo, e sob o manto da espontaneidade, é indevida, não encontra respaldo na
doutrina, pois a multa de mora não tem natureza de penalidade por infração à
legislação tributária, não se confundindo, pois, com a multa de ofício, esta sim
revestida de caráter punitivo.
12. Nesse passo, deve-se registrar que o art. 161 do CTN estabelece que o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis, sejam elas de natureza moratória
ou de natureza penal.
13. Cabe reafirmar que o art. 138 do CTN dispõe que a denúncia espontânea
exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela infração, com o que o fisco fica
impedido de fazer o lançamento da multa de ofício (multa de natureza punitiva),
mantendo-se, no entanto, a obrigação de pagar a multa moratória (multa de natureza
indenizatória ou moratória), a qual, repita-se, já existia desde o dia seguinte ao do
vencimento do cumprimento da obrigação tributária principal.
14. Cumpre lembrar que o Código Tributário Nacional é norma geral dirigida ao
legislador ordinário, que em seu art. 97 dispõe que somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas” 15. Em nosso ordenamento
jurídico vigente, de há muito o legislador ordinário criou a chamada multa de mora,
para coibir o descumprimento dos prazos legais para pagamento de tributos. Se o
mesmo ordenamento jurídico admitisse a exclusão dessa multa com o pagamento
espontâneo fora de prazo, estaríamos diante de uma plena contradição. A interpretação
de que o art. 138 do CTN impede a aplicação da multa de mora retiraria toda a
imperatividade da norma que fixa prazos para pagamento de tributos/contribuições.
Nesse diapasão, transcrevo o art. 74 da Lei no 7.799/1989:
“Art. 74. Os tributos e contribuições administrados pelo Ministério da Fazenda,
que não forem pagos até a data de vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de
vinte por cento e juros de mora na forma da legislação pertinente, calculado sobre o
valor do tributo ou contribuição corrigido monetariamente.”(Grifou-se)
16. Outros diplomas legais posteriores trataram do tema: Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, art. 3o; Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 59; e Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61. A multa de mora, como visto, é o
instrumento criado pela lei ordinária para inibir o descumprimento de prazo para
pagamento de tributos/contribuições.
Assim, dispõe o vigente art. 61 da Lei 9.430, de 1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela SRF, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.” (Grifou-se)
17. Logo, não se pode interpretar o art. 138 do CTN como hipótese de dispensa
da multa moratória, já que tal sanção só é cabível, como regra, nos procedimentos
multa cabível é a de lançamento de ofício (conforme expresso hoje no art. 44 da Lei
9.430, de 1996).
18. Em face do exposto, resta claro que o art. 138, que faz parte do Capítulo V
(Responsabilidade Tributária) do Título II (Obrigação Tributária) do CTN, referindo-
se ao chamado arrependimento eficaz, só dispensa a penalidade pecuniária quando o
pagamento do tributo/contribuição desfaz a irregularidade. Tratando-se de multa de
mora, a irregularidade é o descumprimento do prazo, e esta não se desfaz com o
pagamento extemporâneo. O que se resolve, nesse caso, é a falta de pagamento, sujeita
à multa de lançamento de ofício, que ficou de pronto afastada com a regularização, por
força, aí sim, do comando normativo do citado art. 138 do Código Tributário Nacional
e das disposições da legislação ordinária em matéria de penalidades. [...]
20. No que se refere à jurisprudência dos tribunais, mencionada pela interessada
em sua impugnação, não é possível a sua extensão à esfera administrativa, uma vez
que o presente julgador está vinculado à lei e não aos tribunais.
21. Ressalto ainda que os prazos de vencimentos dos tributos e contribuições
são determinados por legislação própria, não guardando qualquer relação com a data
de entrega da DCTF, como alegado pela interessada.
22. Por tudo que foi aqui defendido, entendo como correto o procedimento de
imputar proporcionalmente o pagamento ao valor total do débito apurado, aí incluídos
o principal, multa de mora e juros. Com isso, fica patente que os pagamentos não
foram suficientes para extinguir totalmente as estimativas do IRPJ de março e abril de
2006, e que apenas a parcela do principal extinta é que deve compor o saldo negativo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904371/2010-15

23. Conclusão:
Por todo o exposto, voto no sentido de ser negado provimento à manifestação
de inconformidade, de modo a não reconhecer qualquer valor adicional de crédito de
saldo negativo do IRPJ correspondente ao exercício de 2007, ano calendário de 2006.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-106.621, de 28.03.2019,
e-fls. 107-114, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 148
DF CARF MF
Original